Tribunal: TJDFT
Processo: 0746347-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE IDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a alegação de ausência de solidariedade. Preliminar que se rejeita.
3 – Transporte aéreo internacional. Viagem a Budapeste (Hungria). Extravio de bagagem. Perda permanente. Danos materiais. O transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. Alega a autora que o extravio da bagagem lhe causou dano material de cerca de R$ 7.066,87, equivalentes a aquisição de objetos de higiene pessoal, roupas, remédios, além de todo o conteúdo constante da mala perdida. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Os comprovantes de ID. 25892580, 25892581 e seguintes comprovam os gastos com aquisição de novos itens pessoais. Para viagens a outro país, a Convenção de Montreal (art. 22), que regula o transporte internacional, limita a indenização ao equivalente a 1000 DES, ou R$ 7.982,50. A condenação se amolda à norma de regência, pelo que não merece alteração. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1124167, 07063735920188070016, Primeira Turma Recursal).
4 – Danos morais. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 3.000,00) mostra-se adequado à situação vivenciada pela consumidora, que, em período de quarentena obrigatória no país de destino, ficou privada de seus bens, roupas e remédios. Logo, não há justificativa para modificação.
6 – Solidariedade. Cadeia de prestadores de serviços. Transporte aéreo. Voo compartilhado. Por atuarem em cadeia na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros, as empresas que operam mediante codeshare são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes de defeito na operação de voo adquirido perante a companhia parceira, como previsto no art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedente desta turma (ACJ20070110127594 - (0012759-80.2007.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator: ESDRAS NEVES, DJE: 31/03/2008). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões.

J